Tribunal: TJES
Processo: 5000943-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOMILTON RAMLO e outros
AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000943
-
98
.20
21
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
S
:

LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

EMBARG
AD
O
:
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de E
mbargos
de Declaração
opostos por
LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

em face do

acórdão

(
Id.

2908190
)

que,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento por eles

interposto

mantendo incólume a
decisão

de primeiro grau
objurgada,
que indeferiu a denunciação à lide da Seguradora Alianz Auto Instituto Ayrton Senna Automóvel, tal como o pleito de assistência judiciária gratuita ao segundo recorrido.

Prestam-se os
aclaratórios

(
Id.
3341412
)

a

apontar
que o aresto padece, supostamente, de omissões
(i)
quanto ao apontamento legal da proibição de transação referente à intervenção de terceiro, em ofensa ao art. 190, do CPC
; (ii)
no tocante
às provas cabais da cobertura securitária, em ofensa ao artigo 758, do CC;
(iii) no que concerne ao direitoao contraditório e à ampla defesa dos agravantes, ora embargantes, em ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CF.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar
Contrarrazões
a despeito da devida intimação

(Id.
3895252
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000943
-
98
.20
21
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
S
:

LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

EMBARG
AD
O
:
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de E
mbargos
de Declaração
opostos por
LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

em face do

acórdão

(
Id.

2908190
)

que,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento por eles

interposto

mantendo incólume a
decisão

de primeiro grau
objurgada,
que indeferiu a denunciação à lide da Seguradora Alianz Auto Instituto Ayrton Senna Automóvel, tal como o pleito de assistência judiciária gratuita ao segundo recorrido.

Prestam-se os
aclaratórios

(
Id.
3341412
)

a

apontar
que o aresto padece, supostamente, de omissões
(i)
quanto ao apontamento legal da proibição de transação referente à intervenção de terceiro, em ofensa ao art. 190, do CPC
; (ii)
no tocante
às provas cabais da cobertura securitária, em ofensa ao artigo 758, do CC;
(iii) no que concerne ao direito ao contraditório e à ampla defesa dos agravantes, ora embargantes, em ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CF.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar
Contrarrazões
a despeito da devida intimação

(Id.
3895252
)
.

À priori
,
registra-se que a omissão a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna,
isto é,
própria do
aresto
, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado
,

visto que a decisão
dos
aclaratórios
possui condão estritamente
integrativo.

A esse respeito
, o

Excelso Pretório

assentou que

“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”

(
ST
F
,
ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC
24-03-2020
)
.
(Grifei).

Em que pese os fundamentos veiculados no recurso aviado, de logo registro inexistir omissão a macular o acórdão em testilha,
haja vista que os temas ventilados no recurso foram de tudo apreciados e esgotados, à luz da legislação vigente, em simetria com o entendimento jurisprudencial hodierno.

Neste passo, não há omissão quanto ao
apontamento legal
da
proibição de transação referente à intervenção de terceiro
, considerando que o acórdão deliberou acerca da vedação das partes em ajustar qualquer acordo relativo às matérias de ordem pública, como é o caso da intervenção de terceiros,
pauta
ndo-se
no regramento legal vigente.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente,
in verbis:

“
À priori, antes de adentrar ao mérito do recurso propriamente, impende registrar que, a despeito de as partes manifestarem na audiência de conciliação acordando pela inclusão da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (Id. 2326473), não lhes é dado o direito de transigir acerca da temática de intervenção de terceiros.

É de curial sabença que o dever de cooperação é de todos os sujeitos do processo, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, do CPC).

Outrossim, o diploma processual prevê que a possibilidade de as partes celebrarem negócio jurídico processual, a teor do caput, do art. 190, do CPC, senão vejamos: “versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é
lícito às partes plenamente capazes
estipular
mudanças no procedimento
para ajustá-lo às especificidades da causa e
convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuai
s, antes ou durante o processo” (art. 190, caput, CPC). (Grifei).

Neste passo, será válido o negócio jurídico processual que suprir as normas de direito material (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104, caput e incisos, do CC); que versarem sobre ônus das partes; excluindo-se, todavia, a possibilidade das partes o celebrarem em detrimento das normas de ordem pública, porquanto estará sujeito ao controle judicial (parágrafo único, do art. 190, do CPC).

Partindo-se dessa premissa, às partes é vedado ajustar qualquer acordo relativo às matérias de ordem pública, como é o caso da intervenção de terceiros por meio da denunciação à lide, a qual está intimamente ligada à esfera de atuação jurisdicional.
”
(Id.
2812889
– pág
s
.
1/2
).

P
ortanto, restou dirimido no
decisum
recursal
e
com arrimo no preceptivo legal

não ser possível às
partes transacionarem acerca da intervenção de terceiros.

Lado outro,
não subsiste a apontada
omissão no
tocante
às provas cabais da cobertura securitária,
acostadas pelos agravantes-embargantes
, em ofensa ao artigo 758, do CC.

E
ntrementes, da simples leitura do
decisum
recursal
,
extrai-se que as
provas
colacionadas
relativas à cobertura securitária pretendida
foram repelidas, porquanto este Juízo, ao apreciá-las, verificou que as
02 (duas)
apólices
securitárias
lastreadas
não cobriam o evento danoso.

Isso porque
,
a primeira apólice possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado (Id. 1020561 – págs. 13/16), e a segunda, abarca veículo diverso ao do acidente e que fora entabulada em período posterior ao evento danoso, senão vejamos:

“
Lado outro, no que toca a denunciação à lide, os demandados, ora agravantes, sustentam que estão acobertados pelo seguro firmado com a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (Id. 2326473).

Para tanto, apresentaram duas apólices, sendo que a primeira possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado (Id. 1020561 – págs. 13/16), e a segunda, que abarca veículo diverso ao do acidente e que fora entabulada em período posterior ao evento danoso (Id. 1020561 – págs. 17/18).

Diante de tal panorama, o Juízo primevo, determinou que os requeridos apresentassem apólice de seguro com vigência no período do evento danoso (Id. 1020563, pág. 1), contudo, os tais limitaram a se remeter aos termos da peça de defesa apresentada (Contestação), quedando-se inertes quanto ao documento suscitado (Id. 1020563, pág. 6).
(...)

Nesta intelecção, da análise dos documentos que lastreiam o feito, não há como descurar do entendimento do julgador de piso.

Isso porque, “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado,
por lei ou pelo contrato
, a indenizar
, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, do CPC).

Ademais, “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice
ou do bilhete do seguro, e,
na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
” (art. 758, do CC).

Na hipótese dos autos, não há a apólice tampouco qualquer outro documento que comprove o pagamento do respectivo prêmio.
”
(
Id.
2812889
– pág.
3
).

Com efeito, o aresto esclareceu que as provas acostadas não eram aptas para que se operasse a inclusão da Seguradora Allianz à lide, não remanescendo a alegada omissão neste sentido.

Por fim, não
persiste
a apontada omissão no que
concerne ao direito da parte ao contraditório e à ampla defesa em ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CF.

O
ra,
d
o
s fundamentos vertidos no recurso depreende-se que
houve um equívoco
nos
argumentos
tecidos
pelos embargantes
,

os
quais

sequer coadunam com o conceito de omissão
,
notadamente porque para ambas as partes foi conferido o direito de defesa, respeitando-se o regular processamento do feito.

Sendo assim, d
evidamente analisada e discutida
a irresignação recursal
, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não

verificado

o vício
aventado
,
deve permanecer hígido o aresto embargado.

Nesse diapasão
, o
inconformismo
d
a
embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto
s
no art. 1.022 do CPC.

Assim,
dispenso maiores delongas no trato do presente recurso, pelo que dele
CONHEÇO
, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, diante da inexistência de qualquer vício.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
.

VÍCIO
INEXISTENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
–
A
omissão a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, isto é, própria do aresto, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão dos aclaratórios possui condão estritamente integrativo.

II
–

Na hipótese dos autos,
não há omissão quanto ao apontamento legal da proibição de transação referente à intervenção de terceiro, considerando que o acórdão deliberou acerca da vedação das partes em ajustar qualquer acordo relativo às matérias de ordem pública, como é o caso da intervenção de terceiros, pautando-se no regramento legal vigente.

I
II
–
Da simples leitura do
decisum
recursal, extrai-se que as provas colacionadas relativas à cobertura securitária pretendida foram repelidas, porquanto este Juízo, ao apreciá-las, verificou que as 02 (duas) apólices de seguro lastreadas não cobriam o evento danoso.

I
V

–
Devidamente analisada e discutida a irresignação recursal, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não remanescendo o
s
vício
s
aventado
s
, deve permanecer hígido o
decisum
embargado.

V
–

Recurso conhecido
e
não
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.